Tribunal: TJES
Processo: 0000574-39.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-39.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
TIPICIDADE,

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
Tipicidade, materialidade e autoria do crime de ameaça fartamente comprovadas no requerimento de medidas protetivas, boletim de ocorrência unificado, termo de representação e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, condição que restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000574-39.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WANDERSON SOARES DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES (fls. 95/98),
que o condenou pela prática de
ameaça, no contexto de violência doméstica
(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06
), à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime de cumprimento aberto.

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição

(Id. 9005734).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 25/10/2020, na localidade Boa Sorte, s/nº, zona rural de Jerônimo Monteiro/ES, o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-
esposa,
Andressa Lopes de Almeida.

Apurou-se que,
no dia dos fatos,
o
recorrente
, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência indicada
e chamou pela vítima, que não atendeu.

Inconformado, o réu
proferiu ameaças de morte contra a
ofendida
, danificou
sua
motocicleta e quebrou pertences
do casal,
que estavam em sua posse.

Temerosa por sua segurança, a
mulher
procurou as autoridades policiais para relatar os fatos e solicitar medidas protetivas de urgência.

A
materialidade
restou fartamente demonstrada n
o requerimento de medidas protetivas (fls. 04/05),
boletim de ocorrência unificado nº 43479466 (fls. 05/07)
e termo de representação
criminal
(fl. 35).

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da Sra.
Andressa Lopes de Almeida
,
afirmando que
recebe ameaças reiteradamente, e

tem medo de que
seu ex-
marido

atente contra sua vida
(fls. 09 e 84/verso).

Importante consignar que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
1
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 04/05).

Assim, f
artamente demonstrada a autoria, materialidade
e tipicidade
do crime de
ameaça, no contexto de violência doméstica

(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.343/06
)
,
não prospera o pleito de
absolvição
, impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10042734),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.